Tribunal: CARF
Processo: 11040.903360/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.903360/2011-76
ACÓRDÃO
1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YURGEL SOCIEDADE ANÔNIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
ACÓRDÃO
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, voto em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecer o valor suplementar de R$159.533,89
a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 com a consequente homologação da
compensação até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.903360/2011-76
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 08583.94753.241208.1.7.02-3358, em 24.12.2008, e-fls. 02-10,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$313.901,19 do ano-calendário de 2004 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-26:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO
FONTE [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
313.238,43 [...]
662,76 [...]
313.901,19
CONFIRMADAS [...]
282.243,07 [...]
662,76 [...]
282.905,83

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 313.901,19
Valor na DIPJ: R$ 313.901,19
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 473.435,08
IRPJ devido: R$ 159.533,89
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 123.371,94
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
20029.15200.270707.1.3.02-5313
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
05541.33648.280408.1.3.02-5387 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008.
Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no
900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-35.975, de 30.11.2018, e-fls. 57-60:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.903360/2011-76
3
Recurso Voluntário
Notificada em 08.03.2019, e-fls. 70 (sexta-feira), a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 09.04.2019, e-fls. 73-78, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Razões de recurso
A despeito de nos autos constar os DARFs com o respectivo comprovante de pagamento do
imposto retido, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a efetividade da retenção,
visto que deixou de apresentar o comprovante das referidas retenções feitas pelas
instituições financeiras.
Em verdade, até o momento da última manifestação do contribuinte neste feito – por meio
do protocolo da manifestação de inconformidade, o que se deu em 19/01/2012 – ainda não
estava à sua disposição tal documento. Assim, neste momento, apresentamos a relação de
informações apresentadas em Dirf do ano-calendário 2008, por meio da qual será possível
confirmar cada uma das retenções e o valor em que elas se deram.
Ainda atentando a este documento, veja-se as datas em que as Dirfs foram entregues por
cada fonte pagadora. Com exceção das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., todas as demais
instituições entregaram tal documento à Receita Federal em momento posterior ao mês de
outubro de 2012. Daí não ter o contribuinte de pronto apresentado tal relação, em
atendimento à disposição do art. 55 da Lei no 7.450/1985, e nessa senda, a despeito de
tardio, possível a sua apresentação neste momento processual.
Cabe ressaltar que o documento ora apresentado vem somar na prova das retenções havidas
e, em suas informações, confere com o total já confirmado pelo próprio Fisco de Imposto
de Renda Retido na Fonte. E disso se denota a verdade e confiabilidade do documento,
dando certeza e liquidez ao crédito avocado pelo contribuinte. [...]
Eis que, na busca da verdade real aplicável ao presente caso, a Administração dispõe de
meios para confirmar as informações contidas nas DARFs apresentadas em justaposição às
Dirfs ora juntadas, nos termos do que dispõe a Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo junto à Administração Pública Federal: [...]
Por todo o dito, tem-se que a documentação ora apresentada faz a prova necessária e
suficiente da retenção havida e, por consequência, da possibilidade de sua compensação
para com exercícios lucrativos posteriores, como o que fora requerido por meio das
DCOMP no 20029.15200.270707.1.3.02-5313 e DCOMP no 05541.33648.280408.1.3.02-
5387.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta
a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu
favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Considerações finais
Isso posto, face à situação vivenciada pelo contribuinte, de dispor somente neste momento
de documento que comprove não apenas o valor de cada uma das retenções feitas pelas
instituições financeiras, mas também a data de entregada de cada uma das Dirfs a elas
correspondentes, por meio das quais se pode confirmar as informações prestadas pelo
contribuinte neste processo, pede-se o recebimento do presente recurso e seu consequente
provimento para o fim de se homologar integralmente as DCOMP no
20029.15200.270707.1.3.02-5313 (referente ao processo de cobrança no 11040-
903.608/2011-07) e DCOMP no 05541.33648.280408.1.3.02-5387 (referente ao processo
de cobrança no 11040-903.609/2011-43).
É o Relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.903360/2011-76
4
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no
valor de R$190.529,25 (R$313.901,19 – R$123.371,94) referente ao ano-calendário de 2004
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos
na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.903360/2011-76
5
exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente essencial para fins de
verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art.
51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser instruída
com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que a
Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo.
É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza
(art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Estimativa
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.903360/2011-76
6
A Recorrente apresenta as cópias dos DARF referentes às estimativas mensais,
código 2362, e-fls. 30-40.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-26:
Pagamentos
O valor confirmado da parcela de pagamento está limitado ao valor informado no
PER/DCOMP no campo "Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período"
Parcelas Confirmadas

Código de Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação
Valor do
Principal [...]
Valor Total do
DARF
[...]
Valor Utilizado
para Compor o
Saldo Negativo
do Período
2362
31/01/2004
27/02/2004
11.199,58
11.199,58
[...]
1,00
2362
29/02/2004
31/03/2004
16.084,00
16.084,00
[...]
1,00
2362
31/03/2004
30/04/2004
21.835,34
21.835,34
[...]
1,00
2362
30/04/2004
31/05/2004
15.750,51
15.750,51
[...]
1,00
2362
31/05/2004
30/06/2004
15.296,44
15.296,44
[...]
1,00
2362
30/06/2004
30/07/2004
11.827,82
11.827,82
[...]
1,00
2362
31/07/2004
31/08/2004
16.229,47
16.229,47
[...]
1,00
2362
31/08/2004
30/09/2004
15.854,64
15.854,64
[...]
1,00
2362
30/09/2004
29/10/2004
13.060,74
13.060,74
[...]
1,00
2362
30/11/2004
30/12/2004
19.137,34
19.137,34
[...]
1,00
2362
31/12/2004
31/01/2005
3.920,77
3.920,77
[...]
652,76
Total

[160.196,65]

662,76

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.903360/2011-76
7
Total Confirmado de Pagamentos: R$ 662,76
Total Confirmado de Pagamentos + Estimativas compensadas com outros pagamentos
indevidos ou a maior: R$ 662,76
No Despacho Decisório, e-fls. 23-26 é considerado como correta a dedução do valor
total de R$662,76 de estimativa no ano-calendário de 2004, conforme consta expressamente no
campo “Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período” do Per/DComp no
08583.94753.241208.1.7.02-3358, e-fls. 02-10.
Desde a manifestação de inconformidade, e-fl. 27, A Recorrente fez constar a
alegação de equívoco na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 pela
dedução a menor de pagamento de estimativa no valor total de R$159.533,89, pois ao contrário do
valor total correto de R$160.196,65, conforme DARF de e-fls. 30-40, restou consignado o valor
total parcial de R$662,76.
Verifica-se assim a comprovação de inexatidão material no preenchimento do
Per/DComp, que permite retomar a análise do direito creditório mesmo após a ciência do despacho
decisório (Súmula CARF no 168). Logo, cabe reconhecer como correta a dedução de pagamento de
estimativa no valor total complementar de R$159.533,89 (R$160.196,65 - R$662,76).
IRRF
A Recorrente apresenta o detalhamento das DIRF do ano-calendário 2008, e-fls. 80-
81.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria
no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento
financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A Recorrente alega que a partir dos dados constantes na DIRF é possível confirmar
as informações prestadas. Nestas circunstâncias, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-26:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.903360/2011-76
8
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
33.700.394/0001-40
6800
30.995,36
0,00
30.995,36
Retenção na fonte não
comprovada

Total
30.995,36
0,00
30.995,36

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário analisa-se a
possibilidade o indébito pleiteado nos presentes autos. As informações constantes nos sistemas da
RFB foram ser analisadas para fins de comprovação da do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004.
A Recorrente apresenta o detalhamento das Informações apresentadas em DIRF do
ano-calendário 2008, e-fls. 80-81. Ocorre que o crédito pleiteado no presente processo é relativo ao
saldo negativo de IRPJ ano-calendário de 2004. Os dados constantes nos registros internos da RFB
do ano-calendário de 2004 foram objeto de averiguação no Despacho Decisório e ainda no Acórdão
da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-35.975, de 30.11.2018, e-fls. 57-60.
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-35.975, de 30.11.2018, e-fls.
57-60:
De acordo com as alegações da interessada, houve erro no preenchimento da PERDCOMP,
onde deveria ser informado outro valor referente à estimativa paga.
Contudo os elementos probatórios apresentados pelo contribuinte não comprovam a
retenção na fonte questionada pelo despacho decisório. Sendo assim, não há como
homologar a parcela questionada.
Ressalta-se que para a comprovação da retenção dos tributos, a fonte pagadora é obrigada a
entregar ao prestador de serviços ou fornecedor comprovante anual na forma estabelecida
em atos normativos. É o que versa o Art. 942 do Decreto No 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda): [...]
Este “comprovante anual de rendimentos” fornecido pela fonte pagadora que o contribuinte
dispõe para comprovar que sofreu a retenção do tributo e, por conseguinte, poder deduzir
tal valor na apuração do tributo a pagar.
É o que dispõe o Art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985: [...]
No mesmo sentido, o §2o do Art. 943 do Decreto No 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), diz: [...].
Consigne-se que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional),
estabelece como requisito para compensação que o crédito seja líquido e certo [...]
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito indicado pelo
contribuinte nas suas declarações deve possuir certeza e liquidez, elementos estes
indispensáveis para a compensação pleiteada.
Destarte, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Reitera-se que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, “desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”
(Súmulas CARF no 80 e no 143). Ainda, no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.903360/2011-76
9
de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014). A Recorrente deve demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção
do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional
(parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Conclusão
Cabe demonstrar a recomposição o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004:

Per/DComp
R$
Despacho
Decisório
R$
Decisão de
Primeira Instância
R$
Decisão de
Segunda Instância
R$
IRPJ Devido
159.533,89
159.533,89
159.533,89
159.533,89
(-) Pagamento de
Estimativas
(160.196,65)
(662,76)
(662,76)
(160.196,65)
(-) IRRF
(313.238,43)
(282.243,07)
(282.243,07)
(282.243,07)
(=) Saldo Negativo
Apurado de IRPJ
(313.901,19)
(123.371,94)
(123.371,94)
(282.905,83)

Reconhece-se no presente processo o valor suplementar de R$159.533,89
(R$282.905,83 – R$123.371,94) a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.414 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.903360/2011-76
10
(art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
reconhecer o valor suplementar de R$159.533,89 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 com a consequente homologação da compensação até o limite do crédito
reconhecido.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 95
DF CARF MF
Original